Tribunal: TJMT
Processo: 0051108-40.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051108-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 015.784.221-59 (APELANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), SUZIANNE RUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 035.578.609-57 (APELADO), SUZIANNE RUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 035.578.609-57 (ADVOGADO), ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 939.213.819-91 (APELADO), ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 939.213.819-91 (ADVOGADO), GRAZIELA APARECIDA OMODEI - CPF: 024.126.179-10 (APELADO), ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 939.213.819-91 (APELANTE), ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 939.213.819-91 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA MAGALHAES FIGUEIREDO - CPF: 015.784.221-59 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0051108-40.2015.8.11.0041– Capital.

Apelantes
:

Erika Luiza Magalhães Figueiredo e Arildo Pinheiro de Souza.

Apelados
:
Rerison Rodrigo Babora e outros.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇAO DE DANOS MORAL – IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA -

PROVIDO -

APELO ADESIVO – DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta
o mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso da autora, provido. Apelo adesivo, desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível
nº 0051108-40.2015.8.11.0041– Capital.

Apelantes
:

Erika Luiza Magalhães Figueiredo e Arildo Pinheiro de Souza.

Apelados
:
Rerison Rodrigo Barbora e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por
Erika Luiza Magalhães Figueiredo
e
Arildo Pinheiro de Souza
,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 0051108-40.2015.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente os réus na obrigação de realizar, no prazo de 90 (noventa) dias, o conserto dos defeitos apurados no laudo pericial no imóvel
sub judice
, a fim de sanar os vícios de infiltração e rachaduras. Ao arremate, condenou as partes em sucumbência reciproca, na proporção de 50% para cada litigante, fixando a verba honorária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observada a gratuidade em relação à autora.

Inconformados recorrem ambos os litigantes.

A autora – Erika Luiza -, nas razões recursais, defende a existência de dano moral,
pelo fato de ter ficado impossibilitada de gozar plenamente do direito de propriedade, aliado ao fato de que o dano estrutural colocou em risco a vida da apelante.

Pontua a existência dos pressupostos da responsabilidade civil,

que segundo alega foi demostrado por documentos e prova oral,

o abalo à sua honra e que teve a vida prejudicada diante da aquisição de um imóvel com defeitos estruturais

e vícios construtivos.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para condenar os réus pelos danos morais.

Contrarrazões pelos apelados no id n. 202305737,

e 202305738 e 202305739.

Por sua vez, o réu – Arildo Pinheiro -, insurge-se contra a sentença apontando, preliminarmente, nulidades processuais consistentes na falta de notificação extrajudicial dos réus acerca do alegado defeito e a prescrição da pretensão indenizatória. Discorre sobre a necessidade de intimação da seguradora, para integrar o polo passivo, para demonstrar a negativa de cobertura do sinistro. Assenta a inexistência de dano a ser indenizado, requestando, ao final, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões no id n. 202305750.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0051108-40.2015.8.11.0041– Capital.

Apelantes
:
Erika Luiza Magalhães Figueiredo e Arildo Pinheiro de Souza.

Apelados
:
Rerison Rodrigo Babora e outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta por Erika Luiza Magalhaes objetivando a condenação dos réus – Arildo Pinheiro de Souza e outros, na obrigação de proceder aos reparos no imóvel residencial adquirido pela autora e a compensação financeira pelos danos morais decorrentes de vício na construção.

Narrou na inicial, que em 29.07.11 adquiriu dos réus um imóvel residencial localizado na Rua 06, nº 78, Lote 9C, quadra 18, com área de 135m2, no Distrito de Coxipó da Ponte,

nesta capital,

e após a sua vistoria, recebeu as chaves, sendo que no decorrer do tempo, precisamente no ano de 2013, o imóvel

começou a apresentar problemas estruturais, quais sejam, rachaduras nas paredes, trincas, desnível do piso da garagem e falta de impermeabilização, que se agravaram ao longo do tempo.

Informou que comunicou aos réus os defeitos apresentados, que foram diagnosticados após vistoria realizada por engenheiro contratado pela autora, e requereu os reparos necessários, todavia, não logrou êxito na solução dos problemas, e, diante desse cenário, propôs a ação originária na qual busca a resolução dos vícios apresentados e o ressarcimento pelos danos morais decorrentes.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa, réplica, saneado o feito, e designada instrução processual com a produção de prova oral e pericial, mediante pericia constatativa, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, na obrigação de

realizar, no prazo de 90 (noventa) dias,

o conserto dos defeitos apurados no laudo pericial no imóvel
sub judice
, a fim de sanar os vícios de infiltração e rachaduras existentes, e condenou as partes em sucumbência reciproca, na proporção de 50% para cada litigante, fixando a verba honorária em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observada a gratuidade em relação à autora.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes.

Inicialmente, o réu aponta
nulidades processuais consistentes na falta de notificação extrajudicial acerca do alegado defeito e da prescrição da pretensão indenizatória. Discorre sobre a necessidade de intimação da seguradora, para integrar o polo passivo, para demonstrar a negativa de cobertura do sinistro, e ao arremate, assenta a inexistência de ato ilícito e, por isso, o dever de reparar alegados danos. Por sua vez, a autora

recorre do não reconhecimento

dos danos morais.

Quanto à alegada nulidade, sem razão vez que eventual notificação extrajudicial não é requisito para ingresso da ação. No mesmo norte, não procede a necessidade da Caixa Econômica Federal, então agente financiador do imóvel, e da seguradora ligada ao contrato de financiamento, em participar da lide, porque

o ente federal não

participou do processo de

edificação do imóvel residencial,

apenas

é o agente provedor

dos recursos vertidos para pagamento do negocio jurídico de compra e venda. Desta feita, tendo em vista que ação tem por objeto supostos vícios construtivos e a obrigação dos vendedores reparar tais defeitos, não havendo discussão quanto ao contrato de financiamento, e eventual seguro ligado ao instrumento, não há que se falar em participação do ente federal.

Por derradeiro afasta-se também a prescrição da pretensão inicial vez que os alegados vícios de construção foram evidenciados em

2013, e a ação proposta em 2015, logo, dentro do prazo decenal, previsto no art. 205 do C. Civil.

Logo,
rejeito
as questões preliminares.

No mérito, cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade pelos vícios ocultos apresentados no imóvel residencial, se causados pelo uso inadequado dos moradores ou decorrente de falhas de construção.

Dentro desse contexto, o conjunto fático-probatório, corroborado, sobretudo, pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam a veracidade das alegações da autora, que logrou êxito em comprovar que
o cerne do problema foi o
vício construtivo, eis que, conforme foi apurado em pericia técnica realizada por perito nomeado pelo juízo, os defeitos consubstanciados em

trincas e fissuras nas paredes, quinas e outras áreas do imóvel, descascamentos de pinturas, ausência de vergas e contravergas,

decorreu de falhas na

fase de execução da obra, realizada em desacordo com as boas praticas de Engenharia Civil, logo, vícios na construção, de responsabilidade dos vendedores, ora réus.

Eis a conclusão da perícia técnica,

verbis
:

“(...)
finaliza-se o presente laudo com as seguintes conclusões: I. A obra edificada apresenta diversas manifestações patológicas, notadamente de aspectos funcionais e estéticos. Tais patologias podem ser consideradas erros oriundos da fase de execução, não levando em consideração as boas práticas de Engenharia Civil, e informações inerentes ao projeto. II. Analisando a edificação, foram constatados problemas com médio e baixo grau de risco, que provocam a perda parcial do desempenho e funcionalidade da edificação. Cumpre ressaltar que as patologias identificadas no imóvel ocasionam aos moradores desconforto visual, estético e tátil.

III. Por fim, cabe concluir que o imóvel possui patologias oriundas da fase de construção como presença de fissuras decorrentes da ausência e/ou ineficiência de elementos estruturais, o que implica na necessidade de reparos e manutenções com a substituição de elementos e componentes, devendo passar por reparos conforme demonstrados no escopo do laudo.”
id
n. 202308720 (pag. 43/44).

Logo, ao contrario do que alegam os réus, a pericia técnica

concluiu que pelas patologias detectadas no imóvel são erros oriundos da fase de execução da obra, atestando que estas não decorrem do uso inadequado, mas de falha construtiva, logo, vicio originário por fato do serviço, de responsabilidade exclusiva do construtor,
a qual possui
o dever de proceder aos reparos necessários para corrigir e sanar os problemas estruturais detectados.

Na mesma toada, a prova documental comprova os apontados defeitos.

Assim sendo, comprovado que o
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes, trincas e infiltrações na unidade habitacional da autora são originários de vícios de construção, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também pelos danos extrapatrimoniais, vez que
não se olvide que os problemas enfrentados pelo morador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, tendo que conviver com o risco que problemas estruturais são passiveis de acarretar, além do desconforto visual, estético e tátil, como apontado do laudo, em razão dos problemas endógenos, o que suplanta
o mero aborrecimento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito

da personalidade, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Desta feita,
comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, aliada a ausência de culpa da autora,

impõe-se o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA -
APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

2. A relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

3. Conforme entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais,
aparecimento de fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos materiais.

4. Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

5. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.”
(RAC n.

1003778-20.2021.8.11.0041, 1ª

Câmara Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS NA PERÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando suficientemente demonstrado que o imóvel adquirido apresenta defeitos de construção, impõe-se a responsabilização das construtoras pelos reparos.

Havendo configurada a falha na prestação dos serviços das construtoras que geraram danos que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
”. (RAC n. 1026070-04.2018.8.11.0041, 3ª Câmara Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 23.11.22 – negritei)

Nesse diapasão, evidenciado que o imóvel adquirido apresenta vícios de construção, impõe-se a responsabilização do construtor pelos reparos.

Diante desse cenário, considerando que a falha na prestação do serviço, acarretou deletérios que ultrapassam o mero aborrecimento à parte autora, é cabível a indenização por danos morais.

Quanto ao valor a ser arbitrado, é certo que, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral esta em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades dos fatos assentados, a situação econômica das partes e o objetivo educativo - preventivo-reparatório.

Assinalo que sobre o valor devem incidir juros moratórios de 1% a.m,
a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do C. Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual e correção monetária, pelo INPC, esta a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Provido o recurso autoral, para acolher na integralidade os pedidos iniciais, o ônus sucumbencial deve ser suportado na integralidade pelos réus.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do autor, e, por conseguinte
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo dos réus.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024